Tribunal: TJDFT
Processo: 0714766-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. ACOLHIDA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA. OBJETO IMEDIATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 286, II do Código de Processo Civil, quando houver reiteração de pedido, extinta ação anterior sem resolução do mérito, a seguinte deverá ser distribuída por dependência.
2. A agravante desistiu da ação declaratória anterior alegando necessidade de readequação dos fundamentos. A segunda ação com as mesmas partes e mesmo pedido imediato fora ajuizada e após preliminar em contestação, o juízo agravado declinou da competência, nos termos do artigo 286, II do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.